Tribunal: STF
Processo: ARE 1507187
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. COISA JULGADA. QUERELA NULITTATES COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. Ação declaratória de nulidade de sentença extra petita ajuizada pelo Município com o objetivo de anular decisão, com trânsito em julgado, que determinou que o ente não efetue contratações temporárias enquanto não chamar os aprovados em concurso público e até que realize novo concurso público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi extra petita ao determinar a realização de novo concurso público.



    III. Razões de decidir



    3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão decidida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.